Tribunal: CARF
Processo: 10166.721308/2015-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-10-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721308/2015-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.496 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
ALMEIDA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO APÓS O PRAZO.
A legislação de regência determina que a regularização das pendências, quando
realizada após a expiração do prazo, impede a opção pelo Simples Nacional no
mesmo ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo (relator), que dava
provimento ao Recurso. Designado para redigir o Voto Vencedor o Conselheiro Lucas Esteves
Borges.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator
(documento assinado digitalmente)
Lucas Esteves Borges – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721308/2015-48
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.496 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721308/2015-48

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (“DRJ/CGE"), o qual será
complementado ao final:
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de débitos relativos ao IRPJ inscritos em Dívida
Ativa da União (PGFN), inscrição no 1021400251815, cuja exigibilidade não estava
suspensa, com fundamento no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional com data de registro em 09/02/2015 (fls. 05).
Apresentou manifestação de inconformidade em 20/02/2015 (fls. 03-04), alegando, em
síntese, que o imposto está sendo cobrado com base em informação errada constante de
DCTF, cuja retificadora apresentada em 30/05/2014 não foi analisada, apesar de sua
insistência junto à Receita Federal, motivo pelo qual não pode ser prejudicada. Por fim,
requereu sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 05 e seguintes.
A autoridade preparadora informou que no processo de revisão no 1066.506948/2014-49
parte dos débitos foram cancelados e a outra parte foi mantida e não recolhida (fls. 16).
Em sessão de 08/03/2017, a DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS
COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA. A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que regularizou sua situação fiscal no prazo legal, não pode ingressar no
Simples Nacional.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 22 do e-processo):
A contribuinte argumentou que pediu revisão dos débitos, tendo em vista erro em
DCTF.
Contudo, consoante acentuou a autoridade preparadora na Informação Fiscal (fls 16),
após a revisão restaram saldos devedores que não foram recolhidos:
4. O débito em exigência está inscrito em dívida ativa. E a Contribuinte alega que
essa inscrição – de número 10 2 14 002518-15, no processo 10166 506948/2014-49 –
é indevida. Verifica-se que este processo citado tem despacho decisório tratando da
revisão dessa inscrição (folhas 101 a 105 do processo de 2014). E nesse despacho
decisório, parte dos débitos foram cancelados, outra parte não foi.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.496 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721308/2015-48

5. Conforme histórico da inscrição (folhas 13 a 15) em análise conjunta com o
despacho decisório citado, a parte mantida da inscrição não fora paga, parcelada ou
extinta de qualquer outro modo. Ou seja, independente da revisão parcial de débito,
em favor da Requerente, não foi sanada a dívida em período hábil para ingresso no
SN. Não há, portanto, hipótese de revisão de ofício por parte dessa Delegacia da
Receita Federal. Encaminha-se, assim, o processo à DRJ para prosseguimento.
Com efeito, verifica-se pelo extrato Resultado de Consulta Inscrição Localizada (fls. 13-
15), que o débito continua na situação “ativa não ajuizável em razão do valor”.
Logo, não tendo a contribuinte regularizado os débitos no prazo legal, não há como
deferir seu pleito.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte argumentou o que segue (fls. 31 do
e-processo):

É o relatório.

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.496 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721308/2015-48

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
12/06/2019 (fls. 25 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
08/07/2019 (fls. 27 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso o contribuinte teve indeferido o seu pedido
de inclusão no Simples Nacional em razão de um débito de IRPJ, controlado no processo no
10166.506948/2014-49 e inscrito em CDA sob o número 10.2.1.4002518-15.
O contribuinte, a seu turno, defende que tal débito seria indevido, decorrente de
uma DCTF entregue por equívoco, a qual fora posteriormente retificada, o que teria motivado
um pedido de revisão.
Por meio da Informação Fiscal Diort/DRF-Brasília/DF no 0872/2016 (fls. 16 do e-
processo), a Receita Federal confirmou a existência do referido pedido, o qual já teria sido
inclusive analisado, resultando na redução parcial do montante devido.
Ao analisar a presente demanda, a DRJ/CGE manteve o indeferimento, posto a
existência de um débito remanescente, mesmo após finda a análise do pedido de revisão.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte questiona contudo o prazo no qual o
seu pedido de revisão fora analisado, o qual por ter sido muito longo, teria prejudicado a sua
adesão ao regime, em razão de um débito o qual na sua visão seria indevido. Tanto que após
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.496 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721308/2015-48

concluído a análise do pedido de revisão, o valor remanescente foi devidamente quitado e que a
DRJ/CGE não teve a oportunidade de avaliar tal constatação, dado que o acórdão foi proferido
antes da devida regularização.
Com efeito, consta do recurso voluntário apresentado um extrato detalhado e
atualizado da CDA no 10.2.1.4002518-15, no qual se constata que em 16/01/2017 o débito
remanescente após a conclusão do pedido de revisão foi regularizado por meio de pagamento,
veja-se (fls. 35 do e-processo):

Nesse sentido, tendo em vista a referida regularização, ocorrida tão somente finda
a análise do pedido de revisão do débito, entendo que o contribuinte teria o direito de aderir ao
regime do Simples Nacional.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.496 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721308/2015-48

Voto Vencedor
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Redator Designado.
Em que pese o brilhante voto do Ilustre Conselheiro Marcelo José Luz de
Macedo, a turma por maioria entendeu de forma diversa.
Com base no que consta dos autos se verifica que após análise de pedido de
revisão de débitos verificou-se débito remanescente a ser quitado pelo contribuinte, o que é causa
impeditiva ao ingresso no regime simplificado. O artigo 17, V, da Lcp 123/2006 é categórico ao
determinar que:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O argumento recursal gira em torno de que havia pedido de revisão de débitos
pendente de análise, com a justificativa de que haveria erro no preenchimento da DCTF,
acontece que, após a finalização da análise, concluiu a autoridade fiscal que havia débito a ser
quitado pelo contribuinte, o que lhe fez recair no mencionado artigo 17, V, acima, sendo
incontroverso que na data limite para optar pela sistemática de apuração do Simples Nacional o
contribuinte detinha débito para com a fazenda pública cuja exigibilidade não estava suspensa.
O interessado em realizar a opção pelo Simples Nacional deve observar o prazo
disposto no artigo 16, §2o, da Lcp 123/2006:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de ingresso
no regime especial no artigo 6o, da Resolução 94/2011:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o.
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.496 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.721308/2015-48

I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Não restam dúvidas de que a quitação integral do débito fiscal que impediu a
empresa de obter o deferimento do Termo de Opção do Simples Nacional ocorreu após a data
limite do prazo legal para opção.
Note que situação distinta seria, em meu entender, caso a análise da revisão
concluísse que, de fato, teria ocorrido somente um erro de preenchimento da DCTF e o débito
fosse inexistente. Nesse contexto, o recorrente teria direito a ingressar no regime simplificado,
ainda que retroativamente, posto que, atendia aos critérios legais exigidos para tanto, na data
limite da opção ao regime.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Esteves Borges

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital